Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705858-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME CABRAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto JOÃO GUILHERME CABRAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002843-11.2015.8.07.0011, manteve a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que ter iniciado Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios e que a empresa executada não realiza o pagamento dos valores devidos. Explica ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica, mas que o juízo indeferiu o pedido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão dos sócios no polo passivo do feito. Despacho de ID 43853744 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo havido manifestação pela petição de ID 44033572. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido da parte de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Transcrevo a decisão agravada (ID 148946205 – autos originários): Considerando que restou frustrada tentativa de penhora de bens, bem como penhora de valores via Sisbajud, manifeste-se a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, indicando objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão na forma do art. 921, inciso III, do CPC. No mais, mantenho a decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foram apresentados fatos novos pelos exequente. Em análise detida dos autos originários, observa-se que a parte exequente, ora agravante, já havia feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica o que foi decidido pela decisão de ID 125237576 (autos originários), indeferindo o pedido. Vejamos: Trata-se de incidente de desconsideração personalidade jurídica a fim de que sejam incluídos no polo passivo DANIEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO, CARLA MEDEIROS ASSUNÇÃO e JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES. Sustenta que a executada possui um grande nome na área de supletivos, principalmente, para os alunos que não tenham terminado o Ensino Médio e que, por anos, tentou bloquear o valor de condenação o que não foi conseguido e quando foi realizada penhora dos bens a empresa, esta mudou o endereço e se esquivou da entrega dos bens ao Poder Judiciário. Alega que os sócios João Bosco e Carla Medeiros são Secretário escolar e Diretora Pedagógica, respectivamente, demonstrando que emitem os documentos, e João ainda é Sócio-Administrador da empresa, configurando o desvirtuamento de qualquer dinheiro que a empresa venha a receber. Os suscitados foram citados, ID 110989209, 110990043 e 115663903, mas mantiveram-se inertes. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, nas pesquisas nos sistemas disponíveis, não foi possível localizar bens aptos a saldar o débito executado. Tampouco foram frutíferas as tentativas de bens localizados na sede do devedor. Contudo, a responsabilidade da sociedade limitada, de regra, não se confunde com a personalidade dos sócios. Ressalvado o entendimento desta magistrada, a jurisprudência do e. TJDFT indica que, conquanto tenha não tenha sido localizado bens penhoráveis para adimplemento do valor devido, isso não se caracteriza, por si só, como abuso da personalidade jurídica para os fins do art. 50 do CC, sendo necessária a comprovação da prática de atos fraudulentos de forma sistemática com o objetivo de prejudicar terceiros. Note-se: "DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS. FRAUDE. ABUSO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO. 1. A dificuldade ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica. Esta medida exige a comprovação de requisitos legais específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, quais sejam, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1411958, 07058023420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que o exequente não demonstrou a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, tendo apresentado tão somente ilações acerca da possibilidade de desvirtuamento de valores que a empresa venha a receber, sem, entretanto, comprovar suas alegações. Ante o exposto, INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa dos suscitados. Ao exequente para que requeira o que entender de direito. Em face dessa decisão não foi interposto nenhum recurso. Percebe-se que a questão suscitada pelo agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de março de 2023 15:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador